Tribunal: TJDFT
Processo: 0738777-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JOSÉ JOAQUIM DE GOES BESSA (agravante/autor), contra decisão proferida na ação de reintegração de posse n.o 0721391-11.2022.8.07.0007, movida contra ANA CAROLINA DE BARROS (agravada/ré), que indeferiu a tutela antecipada nos seguintes termos (ID 142125085 dos autos de origem): “(...) Na ação de reintegração de posse o autor deve provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (artigo 561, CPC/2015). Com efeito. Em juízo superficial de plausibilidade, os requisitos necessários à concessão da liminar não restaram demonstrados. O autor não comprovou a ocorrência do esbulho praticada pela ré, ao menos nesta fase incipiente do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Em razão do recolhimento das custas (141881343), indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. (...)” Em suas razões recursais (ID 41323012), o agravante afirma, em suma, que os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o esbulho praticado pela agravada. Requer, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência para se expedir mandado de reintegração de posse ou, subsidiariamente, para que se realize a audiência de justificação prevista no artigo 562 do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar. Preparo no ID 41323030. Deferi parcialmente a liminar para determinar que se realize a audiência de justificação prevista no artigo 562 do Código de Processo Civil (ID 41350660). É o relatório. DECIDO. Pois bem, ao compulsar os autos de origem se observa da decisão interlocutória que “a requerida se encontrava ausente no imóvel, nas três oportunidades em que houve a tentativa de entrega do mandado (19/12/2022, 21/12/2022 e 23/12/2022), indicando que já houve a noticiada desocupação do imóvel” (ID 146331291 do processo originário). Ademais, a parte agravante peticionou aos autos (ID 43196069) para requerer a extinção do feito, sem resolução de mérito, por perda de objeto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015, sob argumento de que a agravada/ré desocupou o imóvel, objeto deste processo de reintegração de posse. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.